Tribunal: TJMT
Processo: 1011875-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011875-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - CPF: 080.789.711-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA EDVIRGES LEITE - CPF: 040.773.261-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva nos autos originários, reconheceu a legitimidade ativa da exequente e homologou cálculo de liquidação no valor de R$ 2.877,68, até 01/01/2023. O banco sustentou, em síntese, (i) prescrição, (ii) ilegitimidade ativa da exequente, (iii) incompetência territorial do juízo de origem, (iv) necessidade de liquidação pelo procedimento comum, (v) impossibilidade de inclusão dos expurgos dos Planos Collor I e II e (vi) fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a parte exequente é legítima para promover a execução individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se é competente o juízo do domicílio do exequente para processar a execução; (iii) determinar se há prescrição na pretensão executória individual; (iv) avaliar a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; (v) definir a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários posteriores à data da sentença exequenda; e (vi) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 724, reconhece a legitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC para promover a execução individual da sentença coletiva oriunda da ACP n. 1998.01.1.016798-9.

4. O foro competente para o cumprimento individual da sentença coletiva é o do domicílio do beneficiário da decisão, conforme entendimento firmado no REsp 1391198/RS.

5. O prazo prescricional é de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos dos Temas 515 e 877 do STJ, afastando-se a tese de prescrição com base na data do fato gerador ou da citação na ação coletiva.

A liquidação por simples cálculo é admissível quando não há necessidade de alegar e provar fato novo, conforme art. 509 do CPC e doutrina especializada, inexistindo justificativa para adoção do procedimento comum.

6. A atualização do débito com base em índices inflacionários posteriores é permitida, nos termos dos Temas 887 e 891 do STJ, a título de correção monetária plena.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação na ação coletiva, nos termos do Tema 685 do STJ, sendo inaplicável a tese de contagem a partir da citação na liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O poupador não associado ao IDEC é parte legítima para promover a execução individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9.

2. O juízo competente para o cumprimento da sentença coletiva é o do domicílio do exequente.

3. O prazo prescricional para a execução individual é de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva.

4. A liquidação da sentença coletiva pode ser feita por simples cálculo quando não houver necessidade de provar fato novo.

5. A correção monetária do crédito inclui os expurgos inflacionários posteriores como forma de preservação do valor real da obrigação.

6. Os juros de mora incidem desde a citação na ação civil pública.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n. 1011875-93.2025.8.11.0000, interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
, com o objetivo de reformar decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença nos autos de n. 0008805-45.2014.8.11.0041, que tramita perante a
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
- MT.

Em decisão,
ora agravada

o
magistrado
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco do Brasil S/A e homologou cálculo que fixou em R$ 2.877,68, até 01/01/2023, o crédito devido à parte exequente, determinando o prosseguimento da execução.

Irresignada,
a instituição financeira interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, e alega em suas razões
(ID.

282101858), ocorrência de prescrição vintenária, destacando que o fato gerador da pretensão é datado de janeiro de 1989, ao passo que a habilitação da parte exequente somente se deu em fevereiro de 2014.

Sustenta, ainda, a ilegitimidade ativa da parte exequente para promover a execução individual da sentença coletiva, uma vez que não foi comprovado o vínculo associativo com o IDEC.

Afirma a incompetência territorial do juízo de origem, uma vez que a sentença exequenda foi proferida pela 12a Vara Cível de Brasília/DF, devendo, portanto, a liquidação e execução da sentença ocorrer dentro dos limites territoriais da jurisdição do juízo prolator.

Argumenta que o procedimento de liquidação adotado foi inadequado, pois a sentença coletiva é genérica e não possui força executiva imediata, sendo imprescindível a liquidação pelo procedimento comum, com contraditório pleno e possibilidade de produção de prova.

Defende a impossibilidade de inclusão, na fase de liquidação, dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e Collor II, por ausência de pedido expresso e de decisão judicial nesse sentido na sentença exequenda, o que configuraria violação à coisa julgada.

Contesta o termo inicial dos juros de mora adotado pela parte exequente, sustentando que somente a partir da habilitação individual seria possível ao banco identificar o credor e, portanto, considerar-se constituído em mora.

Por fim, requer o provimento do agravo para que seja declarada a nulidade da decisão agravada, com reconhecimento da prescrição, da ilegitimidade ativa da parte exequente, da incompetência territorial do juízo de origem e da necessidade de liquidação pelo procedimento comum, com exclusão dos índices dos Planos Collor I e II e fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação.

Em decisão liminar
(283653374), foi deferida a medida pleiteada, em razão da existência de controvérsia jurídica relevante acerca da atualização do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença coletiva oriunda da ação civil pública no 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC, perante a 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.

Inicialmente, a decisão agravada reconheceu a legitimidade ativa do ora agravado para promover o cumprimento individual da sentença coletiva e, por consequência, determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa do exequente, sob o argumento de que o mesmo não integrava os quadros associativos do IDEC à época da propositura da ação civil pública, o que inviabilizaria a sua habilitação para o cumprimento individual da sentença.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

Com efeito, a controvérsia já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), firmou orientação clara no Tema Repetitivo no 724, cuja ementa dispõe:

“Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”

Assim, verifica-se que o agravado, na qualidade de poupador, é legítimo para propor o cumprimento individual da sentença coletiva, ainda que não tenha sido associado ao IDEC à época da propositura da ação civil pública.

A legitimidade decorre diretamente dos efeitos erga omnes da sentença coletiva, conforme previsto no artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor e consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

Em suas razões, o agravante sustenta também, a incompetência territorial do juízo de origem,
ao argumento de que a sentença exequenda foi proferida por juízo situado em Brasília/DF, sendo este, portanto, o único competente para processar a liquidação.

A pretensão recursal, contudo, não merece acolhimento.

O entendimento sustentado pelo agravante não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já analisou a questão da competência territorial para execução individual de sentença coletiva em sede de recurso representativo da controvérsia:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. [...] 6. A falta de previsão no estatuto da associação autora, quanto à autorização para o ajuizamento de ação coletiva, não obsta sua legitimação ativa (art. 82, III, do CDC). 7. As razões de decidir do paradigma admitem: a) o ingresso como beneficiário do título executivo judicial de quem não era filiado à associação autora;
b) que a competência para a execução individual é a do domicílio do beneficiário, inclusive com relação a causas ajuizadas fora do âmbito da competência territorial do órgão prolator. [...]” (REsp 1391198/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014).
(g.n).

Tal entendimento reforça a natureza difusa e coletiva dos direitos tutelados na ação civil pública, bem como a necessidade de facilitar o acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional, permitindo que o beneficiário da sentença coletiva possa executá-la em seu domicílio, ainda que diverso daquele em que proferida a decisão judicial.

Sustenta ainda o agravante, que o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva deve ser contado a partir da citação na ação civil pública
, o que levaria à conclusão de que o direito invocado pela parte exequente estaria prescrito, já que ela apenas manifestou interesse no cumprimento da sentença em 24/02/2014.

Ainda com base nesse raciocínio, requereu a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/2015.

Ocorre que a argumentação do agravante não merece acolhimento.

Conforme corretamente decidido pelo juízo
a quo
, a questão da prescrição no cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil pública já foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por força das teses paradigma dos Temas 515 e 877 do STJ, o prazo prescricional para a propositura do cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública é de cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença coletiva.

Desse modo, rejeita-se a referida tese, pois resta inequívoco que não se deve considerar a data do fato gerador nem a data da citação da ação civil pública como termo inicial da prescrição, mas sim o trânsito em julgado da sentença coletiva.

Sustenta o recorrente, em sequencia, que a apuração do valor devido dependeria de instrução probatória complexa, sendo, portanto, incabível a liquidação por simples cálculo aritmético ou por arbitramento. Requereu, com isso, a aplicação do art. 509, II, do CPC, com a consequente instauração da liquidação pelo procedimento comum.

A insurgência, todavia, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil, a liquidação de sentença poderá ocorrer de três formas: por arbitramento (inciso I), pelo procedimento comum (inciso II) ou por simples cálculo aritmético (caput).

O inciso II, especificamente, autoriza a liquidação pelo procedimento comum quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.

Contudo, no caso dos autos, não se verifica a existência de qualquer fato novo que justifique a adoção do procedimento comum.

A esse respeito, é importante destacar a precisa distinção doutrinária feita por Alexandre Freitas Câmara:

"... Já a liquidação pelo procedimento comum é adequada naqueles casos em que a apuração do quantum debeatur dependa da alegação e prova de algum fato novo. O fato, evidentemente, só pode dizer respeito ao quantum, e a nada mais, já que na liquidação de sentença não é permitido rediscutir-se o que já foi decidido (art. 509, § 4o). E deve ficar claro desde logo que fato novo não é sinônimo de fato superveniente à sentença. Dizer que na liquidação de sentença pelo procedimento comum haverá alegação e prova de fato novo significa dizer que neste procedimento se exercerá cognição sobre fato inédito, isto é, que jamais tenha sido submetido à apreciação ao longo do processo de conhecimento, ainda que prévio à sentença (e que diga respeito, exclusivamente, à determinação do quantum debeatur)." (in O novo Processo Civil brasileiro . 3a Ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 308).

Na hipótese em exame, a sentença coletiva já fixou todos os parâmetros necessários à apuração do valor devido, sendo suficiente a apresentação de cálculos com base nos índices de correção monetária e critérios definidos no título judicial.

Esse sodalício corrobora:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA (ACP N. 1998.01.1 .016798-9) – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO ASSOCIADOS – REJEIÇÃO – APLICABILIDADE DOS TEMAS 723, 724 E 948, DO STJ – ARGUIDA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCEDIMENTO MANEJADO EM CINCO ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA EXEQUENDA – TEMAS 515 E 877 DO STJ –- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DOS LIMITES DA ABRANGÊNCIA DA SENTENÇA COLETIVA. REJEITADA. MATÉRIA CONSOLIDADA NO STJ - RESP N. 1 .243.887/PR - SUSPENSÃO DO PROCESSO. RE 591.797 E RE 1 .101.937. IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DOS REFLEXOS INFLACIONÁRIOS DOS PLANOS SUBSEQUENTES – DESACOLHIMENTO – PRETENSÃO AVESSA AO TEMA 891 DO STJ – JUROS DE MORA COMPUTÁVEIS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA – TEMA 685 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
A liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC), postulada pela instituição financeira, somente deve ser instaurada quando houver fato novo a ser provado pelas partes, o que não se verifica na hipótese dos autos, pois não se vislumbram fatos supervenientes ao título judicial executivo que analisou de modo exauriente a matéria, ao menos de modo suficiente a repercutir nas balizas para a quantificação do crédito. As matérias que não foram objeto da decisão agravada constitui inovação recursal, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10162091020248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/08/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2024)

Assim, o que se exige é mera atividade de quantificação, sem a necessidade de produção de prova de fatos novos ou inéditos.

Em sequência, defende o recorrente a impossibilidade de inclusão, na fase de liquidação, dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e Collor II
, por ausência de pedido expresso.

Alega que a sentença limitou-se a tratar do Plano Verão, sendo indevida a ampliação do título executivo para abarcar verbas não discutidas na ação civil pública.

O inconformismo, no entanto, não deve prosperar.

A questão já foi amplamente debatida e pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos Temas 887 e 891, cujas teses firmadas são aplicáveis ao presente caso:

Tema 887 do STJ. Tese Firmada:

"Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente."

Tema 891 do STJ. Tese Firmada:

"Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”

Ou seja, os índices de inflação subsequentes, ainda que não tenham sido expressamente mencionados na sentença, são aplicáveis como forma de preservação do valor real da obrigação, com base nos princípios da correção monetária plena e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ressalte-se, por fim, que não se trata de incluir valores relativos a novos depósitos ou relações jurídicas distintas, mas apenas de atualizar o montante já reconhecido judicialmente, com base nos parâmetros definidos no título executivo.

Derradeiramente, defende o recorrente que os juros devem incidir a partir da citação válida nos autos da liquidação

e não desde a citação da ação coletiva.

A Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do Tema 685, segundo o qual:

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Portanto, não há qualquer violação à legalidade ou à coisa julgada na adoção da data da citação da ação coletiva como termo inicial dos juros moratórios, devendo ser mantida a decisão agravada por estar em absoluta consonância com a jurisprudência vinculante do STJ.

Diante de todo o exposto, considerando que as matérias suscitadas pelo agravante já se encontram pacificadas, mantém-se integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO,
revogando a liminar concedida “
ab initio”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025